Tribunal: TJES
Processo: 5007643-81.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-05-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007643-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MECATEL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP
RECORRIDO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5007643-81.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MECATEL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP

Advogado do(a) RECORRENTE: GLAUCIA LIMA SCARAMUSSA - ES11303-A

RECORRIDO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Advogado do(a) RECORRIDO: VICTOR HADDAD NADER FAFA - ES16539-A

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO QUANTO A DATA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. GRUPO ENCERRADO EM SETEMBRO DE 2016. CORREÇÃO DA DATA. CONTRADIÇÃO SANADA QUE NÃO ALTERA A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS PELA LEI 14.010/2020. APLICAÇÃO AO CASO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS TÃO SOMENTE PARA CORREÇÃO DA DATA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO.

Embargos de Declaração nos autos n.º 5007643-81.2022.8.08.0024

Embargante: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Embargados: MECATEL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)

que há contradição no acórdão embargado visto que considerou que o grupo teve o seu encerramento em 28/03/2023, quando, na verdade, tal fato ocorreu em 26/09/2016;
b)

que levando-se em consideração a data da última assembleia do grupo 2060 (26/09/2016), é certo que o prazo de 120

(cento e vinte) dias descrito no
caput
do art. 32 da Lei nº 11.795/2008 se encerrou em 24/01/2017;
c)
que o prazo prescricional de 05

(cinco) anos tem início a partir de 24/01/2017

encerrando-se na data de 24/01/2022, enquanto a presente demanda somente foi ajuizada em 14/03/2022;
d)
que deve ser sanada a contradição e, consequentemente, mantida a sentença que declarou a prescrição.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID. 8676507) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, razão assiste a parte embargante no que concerne a contradição existente no acórdão de ID. 8676507, visto que, conforme se infere dos autos, o grupo de consórcio se encerrou em 26/09/2016 e não em 28/03/2023 como equivocadamente constou no acórdão.

Todavia, tal equívoco quanto a data do encerramento do grupo não altera a conclusão alcançada no acórdão, visto que, considerando a suspensão do prazo prescricional no período de 12/06/2020 a 30/10/2020 determinado pela Lei 14.010/2020, desde o encerramento do grupo de consórcio até o ajuizamento da demanda, que ocorreu em 14/03/2022, não decorreu o prazo prescricional previsto no art. 32, §2°, da Lei 11.795/2008 (cento e vinte dias + cinco anos).

No mais, calha aqui salientar que no caso em comento, conforme explicitado no acórdão embargado, aplica-se a Lei 11.795/2008, visto que, em que pese o grupo de consórcio ter se iniciado anteriormente à vigência da referida lei a parte autora somente o aderiu no ano de 2013, ou seja, sob a égide da citada lei, razão pela qual, considerando que esta é de observância obrigatória para os contratos de consórcio firmados após a sua vigência, esta é a legislação de referência para o caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,

DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

integrando o acórdão de ID. 8676507 nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)